Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração em que se busca o provimento do recurso para o reconhecimento de omissão em acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão em razão da não apreciação de teses jurídicas elencadas pelo Apelante.

III. Razões de decidir.

3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
6. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

IV. Dispositivo.

7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o julgador deixa de se manifestar sobre dispositivo legal ou tese elencada pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto.”
__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1255660, 00045840420158070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada